Tribunal: TJMT
Processo: 1003230-05.2023.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003230-05.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[D. C. M. - CPF: 086.584.111-09 (APELADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), ELIZAMA CARDOSO ANDRADE - CPF: 038.989.531-81 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZAMA CARDOSO ANDRADE - CPF: 038.989.531-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1003230-05.2023.8.11.0015
– Sinop

Apelante:
Latam Airlines Group
S/A.

Apelado:
D.C.M., representado por sua genitora Elizama Cardoso Andrade.

EMENTA

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE CONEXÃO – APLICAÇÃO DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

O cancelamento do voo
configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3º, do CDC), sobretudo quando ocasiona horas de atraso para chegada no destino final, e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1003230-05.2023.8.11.0015
– Sinop

Apelante:
Latam Airlines Group
S/A.

Apelado:
D.C.M., representado por sua genitora Elizama Cardoso Andrade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Latam Airlines Group
S/A
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que na ação de indenização por dano moral movida por
D.C.M., representado por Elizama Cardoso Andrade,
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) referente ao dano moral
,
além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da decisão, justificando que o cancelamento do voo se deu em decorrência
de motivos técnicos operacionais na pista de pouso no aeroporto de Congonhas/SP, que afetou inúmeros voos em outros aeroportos
.
Menciona que prestou assistência ao apelado, atendendo as orientações da Resolução 400/2016 da ANAC, inexistindo dano moral, bem como, a não aplicação do código de defesa do consumidor.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral
.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença id.
186568670.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1003230-05.2023.8.11.0015
– Sinop

Apelante:
Latam Airlines Group
S/A.

Apelado:
D.C.M., representado por sua genitora Elizama Cardoso Andrade.

VOTO

Cinge-se dos autos que D.C.M., representado por sua genitora Elizama Cardoso Andrade move ação de indenização por dano moral contra
Latam Airlines Group
S/A, aduzindo que adquiriu passagens aéreas da apelante ida e volta, sendo que na volta
embarcou no aeroporto do Rio de Janeiro/RJ no dia 09 de outubro de 2022, porém, após chegar no aeroporto de Brasília/DF (BSB) onde teria uma conexão até a cidade de Sinop/MT, foi surpreendida com o cancelamento do seu voo e que
somente haveria retorno para Sinop no dia seguinte, 10 de outubro de 2022 (id.
186568183).

Afirma que
que se trata de criança, onde a mesma ficou aguardando no aeroporto por várias horas, tendo que descansar/dormir no saguão do aeroporto, sem nenhuma assistência da parte requerida, anexando fotos (id. 186568187).

Narra que no dia seguinte se direcionou ao aeroporto de Brasília/DF para efetuar o embarque com destino a cidade de Sinop/MT, todavia, mais uma vez foi surpreendida, pois a companhia aérea apelante disse não haver nenhuma reserva em nome da parte autora, que imediatamente apresentou todos os documentos os quais comprovavam a reserva, bem como, o cancelamento do voo anterior, porém, a companhia aérea não quis efetuar o transporte, nesta senda, mais uma vez foi alterada as passagens aéreas para o dia seguinte, 11 de outubro de 2022 com saída prevista para 21:40hrs (id. 186568186).

Diante do exposto, ingressou com a presente demanda pleiteando a condenação da apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A ré procura justificar o cancelamento do voo, sob o argumento de que o não cumprimento do cronograma ocorreu em razão do fechamento da pista de pouso no aeroporto de Congonhas/SP que afetou vários aeroportos do país, além de afirmar que prestou a devida assistência aos passageiros.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) referente ao dano moral
,
além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id.
186568662
).

Pois bem.
Inicialmente, há que se afirmar que, ao contrário do que alega a empresa aérea, não é aqui o caso de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica porquanto no presente caso, trata-se de dano moral decorrente do cancelamento do voo. Logo, revela-se acertada a aplicação ao presente caso do Código de Defesa do Consumidor.

Além do que,
a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Conforme se infere dos autos, o autor/apelado logrou demonstrar o cancelamento do voo de conexão e o atraso de 48 horas do retorno a sua cidade, limitando a companhia aérea na tese de excludente de responsabilidade, incapaz de isentar a responsabilidade mormente se tratar em fortuito interno.

Além disso, não se desincumbiu a apelante demonstrar a real necessidade de sua reestruturação no dia do cancelamento do voo por conta de paralisação da pista de pouso de outro aeroporto, não constando dos autos qualquer documento neste sentido,
vez que, em verdade, caracteriza falha na prestação do serviço.

Sobre o tema, insta consignar que a responsabilidade objetiva da empresa/apelante deriva, ao mesmo tempo, do Código Civil, ainda que se trate de litígio sob a égide do CDC, porque a relação jurídica qualifica-se como contrato de transporte, o que atrai a incidência da cláusula de incolumidade ínsita ao regime de responsabilidade objetiva do transportador, quanto aos passageiros usuários do serviço (art. 734, CC).

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA –
ATRASO
INJUSTIFICADO DO
VOO
– PERÍODO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do
atraso
injustificado de
voo,
por período superior a 04 (quatro) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à indenização por danos morais.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em conta a situação econômica da empresa condenada e das pessoas indenizadas
”. (Rac n. 1025604-44.2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.21 - negritei).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- CANCELAMENTO DE CONEXÃO SEM JUSTO MOTIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVI
ÇO - INCIDÊNCIA DO ART. 14, CAPUT, DO CDC - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA, MAS COM RAZOABILIDADE - REPARAÇÃO MORAL MAJORADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO.

O cancelamento de conexão de voo sem justo motivo, apresar de com o reembarque no mesmo dia, gera dano moral passível de indenização especialmente se frustrou o objetivo do passageiro de encontrar seu pai, cujo estado de saúde era grave, ainda com vida.

A reparação deve ser fixada em valor razoável e proporcional, que atenda ao caráter sancionatório e inibitório.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(Rac n. 1025048-42.2017.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.10.2020 -negritei)

Dessa forma, não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, concernente no cancelamento de voo adquirido pelo apelado e ausência de assistência adequada, restando caracterizado o dever de indenizar da ré,
de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023